Tribunal: STF
Processo: SS 2773
Classe: SS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-07
Data de publicação: 2008-04-07

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. OCORRÊNCIA DE GRAVE
   LESÃO À ORDEM PÚBLICA, CONSIDERADA EM TERMOS DE ORDEM
   JURÍDICO-CONSTITUCIONAL. TETO. SUBTETO. ART. 37, XI, DA
   CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL
   41/03. DECRETO MUNICIPAL 7.026/2005.
1. Os agravantes não
   lograram infirmar ou mesmo elidir os fundamentos adotados para o
   deferimento do pedido de suspensão.
2. No presente caso, a
   imediata execução do acórdão impugnado impede, em princípio, a
   aplicação da regra inserta no art. 37, XI, da Constituição da
   República, que integra o conjunto normativo estabelecido pela
   Emenda Constitucional 41/2003.
3. Na suspensão de segurança não
   se aprecia o mérito do processo principal, mas tão-somente a
   ocorrência dos aspectos relacionados à potencialidade lesiva do
   ato decisório em face dos interesses públicos relevantes
   consagrados em lei, quais sejam, a ordem, a saúde, a segurança e
   a economia públicas.
4. Possibilidade de ocorrência do
   denominado "efeito multiplicador".
5. Precedentes do
   Plenário.
6. Agravo regimental improvido.